Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PLANTÃO JUDICIAL
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
HABEAS CORPUS 1018676-98.2020.811.0000
Vistos,
Trata-se de habeas corpus impetrado por ELVENZ LUIZ DE OLIVEIRA, em favor de ERIBERTO SILVA RAMOS, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Sustenta que o impetrante:
“Conforme relatado nos autos de prisão em flagrante APFD no 316.3.2020.8802, Boletim de Ocorrência no 2020.139724, verifica-se que a Autoridade Policial Judiciário ratificou a voz de prisão do Paciente pelas condutas tipificadas no Art. 217-A do Decreto-Lei no 2.848/40. Ou seja, foi atuado pelo cometimento, em tese do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL MENOR DE 14 ANOS.
Em razão da supracitada acusação, teve, no dia 12/06/2020, sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo MMo Juiz da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de n.o 14648-75.2020.811.0042, código n.o 626411.” (sic)
Sustenta a ausência dos requisitos legais que autorizem a segregação cautelar do paciente.
Pretende por fim, a concessão liminar da ordem para que possa o beneficiário aguardar o curso da ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pretende a prisão domiciliar, por ser genitor de filho menor de 12 anos.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem, eis que a medida manejada visa o indeferimento da liminar e sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como a concessão de justiça gratuita.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ e Provimento no 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista